Tribunal: STF
Processo: RE 1485114
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FINANÇAS PÚBLICAS. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (FPM). RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DÍVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. TEMA 743/STF. PRECEDENTE DO STF. APELAÇÃO PROVIDA. PRECEDENTE 6ª TURMA DO TRF5” (fl. 5, e-doc. 70). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 92).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o parágrafo único do 
art. 160 e o art. 168 da Constituição da República. 



    Assevera tratar-se de controvérsia referente “ao direito do Município Autor em ver declarada a irresponsabilidade do Poder Executivo Municipal quanto ao inadimplemento das obrigações tributárias principais e acessórias do Poder Legislativo do mesmo Ente, se insurgindo quanto à aplicabilidade do 
art. 160, parágrafo único, I, da Constituição” (fl. 11, e-doc. 101).



    Salienta que “retenção dos fundos pela União foi originariamente prevista na constituição de 1988, embora tenha havido posterior alteração da redação do parágrafo único do art. 160 pelas emendas constitucionais nº 3/1993 e 
nº 29/2000, a fim de ampliar as hipóteses de retenção” (fl. 12, e-doc. 101).



    Reforça que “o bloqueio de valores do FPM (ou mesmo do FPE), providência expressamente prevista pelo art. 160, parágrafo único, da Constituição, encontra arrimo no próprio texto constitucional, que consagra o regime federativo, estatui a autonomia financeira e tributária de estados e municípios, bem como estabelece, no âmbito específico da Seguridade Social, o princípio da equidade no custeio do sistema (art. 195)” (fl. 16, e-doc. 101).



    Assinala que “referida disposição [art. 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) n. 2.063/2022] encontra-se em consonância com a decisão proferida pelo STF no Tema 743 de repercussão geral, que não exclui a responsabilidade do ente federado pelo pagamento do débito tributário de órgãos autônomos de outros poderes, somente impedindo que seja aplicada sanção ou restrição por conduta que não lhe é própria e sobre a qual não tem ingerência, como a negativa de expedição de CND ou CPEND. O parcelamento firmado pela própria municipalidade não se enquadra nesse cenário, por se tratar de adesão voluntária” (fl. 21, e-doc. 101).



    Ressalta que “a situação apresentada diz respeito a Município e Câmara de Vereadores, mas igualmente se aplica a débitos das Assembleias Legislativas /Câmara Legislativa e retenções do FPE, bem como se os débitos são de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas” (fl. 21, e-doc. 101).



    Enfatiza “que o entendimento do Tema 743/RG não pode ser ampliado para fins de exclusão da responsabilidade do Município pelos débitos do Poder Legislativo” (fl. 22, e-doc. 101). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de determinar que o Tribunal a quo supra as omissões apontadas; ou, assim entendendo esse egrégio STF, seja reformado o acórdão impugnado, reconhecendo a violação aos artigos 160, parágrafo único e 168, da Constituição Federal de 1988” (fl. 22, e-doc. 101).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Improcedente a alegação da recorrente de que “o não acolhimento dos embargos declaratórios por parte do Tribunal ‘a quo’ que manteve a omissão em seu julgado, torna este nulo, de pleno direito, por injuriar os dispositivos supracitados, malferindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais” (fl. 10, e-doc. 101). 



    A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Não se comprovam, no caso, os argumentos da recorrente sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Aplicáveis esses óbices jurídicos impeditivos do acolhimento das questões processuais suscitadas no presente recurso.



    6. O mérito do pleito recursal em exame foi resolvido pelo Tribunal de origem no sentido de que a controvérsia sobre retenção de verbas do Fundo de Participação do Município – FPM, “em razão do não pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vereadores de Petrolândia/PE” (fl. 1, e-doc. 70) fundamenta-se na tese de repercussão geral firmada no Tema 743, como consta do voto proferido no acórdão recorrido:



    “Trata-se de apelação interposta pela Município de Petrolândia buscando reformar sentença que julgou improcedente a ação de rito ordinário ajuizada com o fito de obter a liberação do importe de R$ 578.171,04 (quinhentos e setenta e oito mil, cento e setenta e um reais e quatro centavos), retido das verbas do Fundo de Participação do Município – FPM, em razão do não pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vereadores de Petrolândia/PE. 



    O Pretório Excelso, ao apreciar a questão acerca da possibilidade de se imputar ao Município responsabilidade pelas obrigações tributárias da Câmara Legislativa Municipal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 770.149 (Tema 743), firmou a seguinte Tese: ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’



    Sobre a possibilidade de se utilizar a mesma premissa como impeditiva de retenções no Fundo de Participação dos Municípios – FPM em decorrência de débitos do Poder Legislativo Municipal, trago à colação decisão recente do STF: (...) (STF – RE 1.309.040 AgR – segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, DJe-159 DIVULG 10-08-2022 PUBLIC 
12-08-2022).



    Nesse diapasão, a retenção de valores no FPM em face do inadimplemento de obrigações previdenciárias por parte da Câmara de Vereadores do Município, viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras. Não cabe a União reter o FPM do Executivo Municipal em virtude de falhas da gestão da Câmara de Vereadores. 



    O bloqueio fere a cláusula constitucional que prevê a separação e harmonia entre os poderes prevista no art. 1º da CF/88 e inviabiliza a gestão de determinados municípios, já que inúmeros deles são dependentes do FPM“ (fl. 3, e-doc. 70).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 770.149-RG, Tema 743, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(RE n. 1.449.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.309.040-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    Na espécie, ao prover a apelação interposta pelo Município recorrido, “para liberação da importância de R$ 578.171,04 (quinhentos e setenta e oito mil, cento e setenta e um reais e quatro centavos), referente à parcela retida indevidamente, a título de FPM, com a atualização monetária da LC nº 63/90 (art. 10, parágrafo único)” (fl. 4, e-doc. 70), o Tribunal de origem observou o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 743.



     Na aplicação desse paradigma de repercussão geral, assentou-se que a imposição de sanções ao Poder Executivo em razão de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui descumprimento do princípio da intranscendência, na medida em que o Poder Executivo local não dispõe de competência para intervir na administração financeira daquelas instituições, que dispõem de autonomia institucional a elas outorgadas por expressa determinação constitucional.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora